Tribunal: TCU
Processo: 029.107/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 662/2021-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo que cuida de Acompanhamento, decorrente do Acórdão 2799/2013-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio, dos certames RDC Presencial 2013/10406, 11190, 11192, 11193 e 11194, publicados pelo Banco do Brasil S.A. (BB), relacionados a investimentos em aeródromos regionais integrantes do " Programa de Investimento em Logística: Aeroportos " do Governo Federal. Considerando que os estudos preliminares do aeroporto de Balsas/MA e o anteprojeto do aeroporto de Porto Seguro/BA foram entregues pelo Banco do Brasil no dia 16 de julho de 2019, por intermédio do Ofício Disec/Cesup Governo - 2019/0402 (peça 90, p. 27-28); que o anteprojeto de Linhares/ES foi entregue pelo Banco do Brasil em 28 de junho de 2019, por meio do Ofício Disec/Cesup Governo - 2019/0387 (peça 90, p. 25-26); e que o anteprojeto do Aeroporto de Patos de Minas/MG foi entregue no dia 26 de julho de 2019, através do Ofício Disec/Cesup Governo - 2019/0422 (peça 90, p. 5-6). Considerando, assim, que os referidos produtos já foram entregues no âmbito dos respectivos contratos, restando apenas a análise dos referidos estudos e anteprojetos por parte da SAC, avalia-se que o presente processo já cumpriu o seu objetivo, que foi de acompanhar os certames licitatórios realizados pelo Banco do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento Interno, em: arquivar os presentes autos; autorizar a Secretaria de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil a autuar processo autônomo para monitorar os procedimentos de investimentos em aeródromos regionais integrantes do " Programa de Investimento em Logística: Aeroportos " do Governo Federal; dar ciência sobre o presente Acórdão para o Banco do Brasil e para Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1. Processo TC- Processo 029.107/2014-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A; Secretaria de Aviação Civil (extinta) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.